Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737653-25.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: APARECIDA FERREIRA ALVES, RENATO FERREIRA DE VELLOSO VIANNA EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Aparecida Ferreira Alves (Id 51555785) contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 51160757). Ocorre, contudo, que, conforme indicado pela embargante na petição de Id 53598447, o embargado BRB Banco de Brasília S.A não foi intimado para a apresentação de contrarrazões. Isso porque, a intimação determinada ao Id 52899112 foi direcionada ao Banco Bradesco S.A, o qual não faz mais parte da demanda. Ante o exposto, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar o polo passivo, a fim de incluir o BRB Banco de Brasília S.A e excluir o Banco Bradesco S.A. Ato contínuo, proceda-se à intimação da parte embargada BRB Banco de Brasília S.A, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para manifestação sobre os embargos de declaração opostos por Aparecida Ferreira Alves, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora